Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EQUIPARAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO AUTORAL. DOCUMENTOS AINDA PENDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC, já que o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o).
2.1. A instituição financeira tem o dever de fornecer os documentos requeridos e os autores possuem o legítimo interesse à exibição integral da mencionada documentação para que analisem, principalmente, o índice de correção monetária utilizado nas cédulas de crédito rural que pactuaram com o banco apelante, a fim de que tenham substrato para adotar as providências que se fizerem necessárias para a liquidação individual da sentença prolatada ação civil pública de no 94.008514-1, que tramitou perante a Justiça Federal.
2.2. Diante da recusa injustificada da instituição financeira em fornecer toda a documentação solicitada, acertado o julgamento procedente do pedido de produção antecipada de provas e a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.
3. O STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral’”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021)
4. Apelação desprovida.